Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741133-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA, IZAIAS PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: VASQUES CONSTRUTORA LTDA, SEBASTIAO CAMILO DOS SANTOS, MARIA DIVINA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA e IZAIAS PEREIRA BARBOSA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0714585-32.2023.8.07.0004, proposta pelos agravantes em desfavor de VASQUES CONSTRUTORA LTDA, MARIA DIVINA DOS SANTOS e SEBASTIÃO CAMILO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249622566 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes, e determinou a intimação do perito nomeado pelo Juízo para se manifestar acerca da contraproposta de honorários apresentada pelos autores, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em suas razões recursais (ID 76597955), os agravantes sustentam que, à época do ajuizamento da ação originária, auferiam remuneração líquida de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e de R$ 1.649,65 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Ressaltam que possuem 2 (dois) filhos adolescentes e dívidas, no valor total de R$ 9.799,99 (nove mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que comprometem a subsistência familiar. Asseveram que a situação se agravou com o diagnóstico de neoplasia maligna do segundo agravante, em outubro de 2024, cujos custos médicos e assistenciais ampliaram sobremaneira o endividamento do lar, já sobrecarregado por obrigações ordinárias. Argumentam que o pagamento dos honorários periciais, fixados em patamar elevado, comprometerá o mínimo existencial e inviabilizará a realização da prova técnica indispensável à solução da controvérsia. Ponderam que, atualmente, os agravantes detêm renda mensal líquida de R$ 5.981,32 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), com despesas mensais da família no valor médio de R$ 4.023,70 (quatro mil e vinte e três reais e setenta centavos). Ao final, os agravantes pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a r. decisão recorrida. Requerem, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes seja deferida a concessão parcial do benefício da justiça gratuita, com isenção do pagamento dos honorários periciais. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido e confirmar a tutela recursal vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a renda mensal auferida pela primeira agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se de que a primeira agravante é servidora pública e o contracheque do mês de julho de 2025 (ID 76598628, pág. 10, origem), demonstra a renda mensal bruta no valor de R$ 19.987,97 (dezenove mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 5.981,32 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Dessa forma, verifica-se que a primeira agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebem mais que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo as declarações de pobreza deduzidas pelos requerentes serem elididas quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Os julgados a seguir referidos abordam a impossibilidade de que o descontrole financeiro seja motivo suficiente para a obtenção da benesse: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Registra-se que não obstante a demonstração da doença do segundo agravante, verifica-se que ele continua exercendo atividade laborativa, em razão do atestado médico de afastamento por 2 (dois) dias - ID 76598628, e que não foram demonstradas despesas extraordinárias no custeio do seu tratamento médico. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em favor dos agravantes. Cabe salientar que no processo originário o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores já fora indeferido anteriormente (ID 184183670), tendo os autores recolhido as custas processuais em 2 (duas) parcelas – IDs 185904512, 185904514, 188994014 e 188994017). Sobreleve-se, por fim, que o valor dos honorários periciais será rateado entre as partes (ID 246220802, origem), e os próprios agravantes apresentaram contraproposta para reduzir o valor total dos honorários para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 18:26:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.